Tribunal: STJ
Processo: 0001675-93.2021.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412423 - SE
(2023/0231090-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - SE003800
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS YAMANNI TEIXEIRA NOVAES - SE005563
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
KARLA KATIUSCIA SOUZA ROSA - SE007656
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - PE001798
LYZANDRE VOGT - DF059701
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - CE054094A
INTERES.
: TACIANA ANDRADE SANTANA
INTERES.
: GILTON DE CARVALHO PEIXOTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o
o termo inicial prescrição intercorrente é o final do prazo de suspensão do
processo, nos termos da redação original do
§ 4o, do CPC, e que a
art. 921,
nova previsão, conferida pela
não pode ser aplicada de
Lei n. 14.195/2021,
forma retroativa.
3. Além disso, ressaltou que, no caso, para alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, seria
necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula 7 do STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA55101085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac5068f8-1513-4e80-bd9c-9583b2355fdf

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac5068f8-1513-4e80-bd9c-9583b2355fdf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412423 - SE
(2023/0231090-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - SE003800
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS YAMANNI TEIXEIRA NOVAES - SE005563
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
KARLA KATIUSCIA SOUZA ROSA - SE007656
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - PE001798
LYZANDRE VOGT - DF059701
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - CE054094A
INTERES.
: TACIANA ANDRADE SANTANA
INTERES.
: GILTON DE CARVALHO PEIXOTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o
o termo inicial prescrição intercorrente é o final do prazo de suspensão do
processo, nos termos da redação original do
§ 4o, do CPC, e que a
art. 921,
nova previsão, conferida pela
não pode ser aplicada de
Lei n. 14.195/2021,
forma retroativa.
3. Além disso, ressaltou que, no caso, para alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, seria
necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54461196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 05bd2a60-a466-48e6-b441-921f77d676a7

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por POSTO DE
COMBUSTÍVEIS SÃO PAULO LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial (fl. 360).
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 408):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO.
NOVA REDAÇÃO DO § 4o, DO CPC.
SÚMULA 7/STJ.
INAPLICABILIDADE.

SUSPENSÃO

ART.
921,
ANTERIOR
À
VIGÊNCIA
DA
ALTERAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a nova previsão
do § 4o, do
CPC, conferida pela não incide de
art. 921,
forma retroativa, mas
apenas aos
Lei n. 14.195/2021,
processos novos ou àqueles em que a execução infrutífera
for posterior à nova lei e aos anteriores à nova lei em que
ainda não tenha sido determinada a suspensão do feito.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à suspensão do processo sob a vigência da redação
anterior do do CPC e à não
ocorrência da
art. 921
prescrição intercorrente, exige o reexame de fatos e provas,
o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado foi omisso quanto
ao termo inicial da prescrição intercorrente, regida pelo art. 921, § 4o, do CPC/2015.
Aduz que "A embargante sustentou de forma minuciosa que, no caso
concreto, a primeira tentativa infrutífera ocorreu em
momento a partir do
22/10/2015,
qual deveria ser reconhecido o início do prazo prescricional" (fl. 419).
Defende o afastamento da aplicação da
e distinção
Súmula n. 568/STJ
quanto ao precedente citado na decisão monocrática e aponta obscuridade quanto à
aplicabilidade temporal da Lei n. 14.195/2021.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA54461196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 05bd2a60-a466-48e6-b441-921f77d676a7

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 429-443.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que o entendimento firmado na Corte de origem está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o termo inicial do prazo
de prescrição intercorrente é o final do prazo de suspensão do processo, nos termos da
redação original do
§ 4o, do
art. 921,
CPC/2015.
Citou-se o seguinte precedente:

O prazo de prescrição intercorrente é contado a partir
do final do prazo de suspensão do processo, nos termos
da redação original do
§ 4o, do CPC.
art. 921,
4. A nova previsão do
§ 4o, do CPC, conferida
art. 921,
pela
não incide no caso concreto,
Lei n. 14.195/2021,
tendo em vista que, embora a norma processual se
aplique imediatamente, não pode ser aplicada de forma
retroativa, mas apenas aos processos novos ou àqueles
em que a execução infrutífera for posterior à nova lei e
aos anteriores à nova lei em que ainda não tenha sido
determinada a suspensão do feito.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.819.928/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
)
10/4/2025.

Destacou-se ainda que, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à suspensão do processo sob a vigência da redação anterior do
do CPC e à
art. 921
não ocorrência da prescrição intercorrente, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
Documento eletrônico VDA54461196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 05bd2a60-a466-48e6-b441-921f77d676a7

CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 05bd2a60-a466-48e6-b441-921f77d676a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.412.423 / SE
Número Registro: 2023/0231090-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016759320218250000
00018823320118250036
16759320218250000
18823320118250036
201171001641 202100704697 202100704697202200706675 202200706675
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - SE003800
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS YAMANNI TEIXEIRA NOVAES - SE005563
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
KARLA KATIUSCIA SOUZA ROSA - SE007656
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - PE001798
LYZANDRE VOGT - DF059701
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - CE054094A
INTERES.
: TACIANA ANDRADE SANTANA
INTERES.
: GILTON DE CARVALHO PEIXOTO
Documento eletrônico VDA55074121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 6bc07afb-de0d-40a4-8433-cc12b6aa5ecb

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - SE003800
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CARLOS YAMANNI TEIXEIRA NOVAES - SE005563
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
KARLA KATIUSCIA SOUZA ROSA - SE007656
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA - PE001798
LYZANDRE VOGT - DF059701
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - CE054094A
INTERES.
: TACIANA ANDRADE SANTANA
INTERES.
: GILTON DE CARVALHO PEIXOTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 6bc07afb-de0d-40a4-8433-cc12b6aa5ecb